Tribunal: TJMT
Processo: 0000125-40.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000125-40.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MANOEL DA CRUZ CORREA DE SOUZA - CPF: 415.554.491-15 (APELADO), ARNALDO DE SOUZA - CPF: 785.025.868-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LUIZ CARLOS PIERONI - CPF: 737.277.849-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA - CPF: 923.889.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos (Convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – BENESSE CONCEDIDA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – SENTENÇA DE MÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO – COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Operando-se o trânsito em julgado, em ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, não pode a matéria ser revisitada ou novamente invocada, sob pena de violação da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário proposta
por Manoel da Cruz Corrêa de Souza
, julgou procedentes os pleitos vindicados na peça vestibular.

Em suas razões recursais, defende a Autarquia recorrente, em suma, a existência de Coisa Julgada no caso concreto uma vez que “
houve o ajuizamento de ação com as mesmas partes, e versando sobre os mesmos fatos narrados na presente, a qual foi autuada sob o no 0010062-50.2013.811.0006, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, e distribuída em 09/12/2013
”, que também fazia “
referência à situação de incapacidade do demandante
” (Id. 171243399, fl.02).

Afirma que em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, não é cabível a prolação de nova sentença (Id. 171243399, fl.03).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 171245152).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 172046659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Manoel da Cruz Corrêa de Souza propôs Ação de Concessão de Benefício Previdenciário em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez tendo por sustentáculo acidente de trabalho.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT julgando procedente o pleito nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor MANOEL DA CRUZ CORREA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo do benefício (23 de janeiro de 2017 – Id. 62199351 - Pág. 11)
”.

Inconformada, a Autarquia Previdenciária interpôs o presente recurso de apelação, defendendo a ocorrência, da coisa julgada.

Com razão a recorrente
.

Sabe-se que a ocorrência da coisa julgada material demanda a reprodução de ação anteriormente ajuizada, já decidida por decisão transitada em julgada e com identidade de partes, causa de pedir e pedido, consoante o previsto no artigo 337, §§1
o
, 2
o
e 4
o
, do CPC,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...);

§ 1o - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...);

§ 4o - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Da análise dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que, em outra Ação Previdenciária autuada sob o no 0010062-50.2013.811.0006

e protocolada na data de
06/12/2013
, Manoel da Cruz Correa de Souza ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSS, requerendo a concessão de aposentadoria por invalidez, também tendo por arrimo acidente de trabalho confirmado por pericial legal (Id. 171245150, fl.19).

Antes mesmo da prolação da sentença, e o consequente trânsito em julgado naqueles autos,
ajuizou ação
com os mesmos fundamentos em
10/07/2017
, a qual está sendo analisada neste caderno processual (Id. 171243374, fl.10).

O Juízo singular, em
19/12/2019
, decretou ato sentencial na ação previdenciária protocolada primeiramente, sob o no 0010062-50.2013.811.0006, concedendo a aposentadoria por invalidez com data do início do DIB em 21/02/2014 (Id. 171245150, fl.130).

A aludida sentença transitou em julgado, em
30/05/2022
conforme certidão constante do id. 171245150, fl.151.

Posteriormente, sobreveio sentença nos presentes autos, na data de
30/05/2022
(Id. 171243396).

In casu
, nota-se que há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre as Ações Previdenciárias, o que implica reconhecer a ocorrência de coisa julgada material.

Aparentemente, a parte apelada em razão da demora de mais de 04 (quatro) para entrega da sua prestação jurisdicional, protocolou outra Ação com a mesma causa de pedir, sem requerer providência naqueles autos.

Sob esta perspectiva, tenho que a parte apelada deve pleitear a adoção de medidas para a concretização da sentença proferida na Ação Previdenciária autuada sob o no 0010062-50.2013.811.0006 já transitada em julgado, uma vez que tal ato jurisdicional lhe fora favorável; logo, de rigor o reconhecimento da nulidade do ato sentencial proferido no presente caderno processual.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL EM MANDADO DE SEGURANÇA - EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM LOCAL NÃO AUTORIZADO PELA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - LEI COMPLEMENTAR N.o 56/2007 -
PREJUDICIAL DE COISA JULGADA ANALISADA DE OFÍCIO -

MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR
- RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - VEDAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO - DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA - NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA
-
OFENSA À COISA JULGADA
- APELOS PREJUDICADOS.

1. Segundo os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC, decisões contraditórias em casos similares violam os princípios de isonomia e segurança jurídica. Dessa forma, a eficácia preclusiva da coisa julgada em ação mandamental anteriormente ajuizada que validou a legalidade na recusa de emissão do alvará para serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos, impede futura contestação e demanda a declaração de nulidade da sentença recorrida, com extinção do presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, inc.
V, do CPC, já que visa questionar matéria já previamente analisada e rejeitada por este Tribunal de Justiça em Recurso de Apelação no mandado de segurança anterior.
2. Prejudicial da coisa julgada reconhecida de ofício, para declarar nula a sentença apelada. Recursos de Apelação prejudicados.
(N.U 1006225-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023).

Desse modo, não agiu com acerto o magistrado
a quo
, uma vez que é vedado novo julgamento de matéria previamente julgada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade do ato sentencial, e por via de consequência, julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023